Tribunal: TJMT
Processo: 1018563-37.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018563-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HELIO EGUNI - CPF: 314.164.971-53 (ADVOGADO), MIX2 COMERCIAL HIDROELETRICA LTDA - CNPJ: 43.457.562/0001-71 (AGRAVANTE), JOILCE GABRIELA DE FIGUEIREDO - CPF: 368.492.271-49 (AGRAVADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), HU - APOIO ADMINISTRATIVO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 20.912.294/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ULISSES EGUNI - CPF: 828.491.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS E FISCAIS. TERCEIRO EXCLUÍDO DO POLO PASSIVO. APLICAÇÃO INDEVIDA DE SANÇÃO PROCESSUAL PRÓPRIA DAS PARTES. QUEBRA DE SIGILO SEM LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO.
FISHING EXPEDITION
. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO CASSADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica que determinou a exibição de documentos bancários, fiscais e patrimoniais de sociedades empresárias e de terceiro anteriormente excluído do polo passivo da demanda, sob pena de incidência da sanção prevista no art. 400 do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se terceiro formalmente excluído da lide pode ser compelido a exibir documentos sob a sanção processual prevista para as partes nos
arts
. 396 a 400 do CPC; e (
ii
) saber se a quebra de sigilo bancário e fiscal pode ser determinada em incidente de desconsideração da personalidade jurídica sem a demonstração de indícios concretos de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

III. Razões de decidir

3.
A decisão que excluiu o indivíduo do polo passivo estabilizou sua condição processual de terceiro, circunstância que impede sua equiparação à parte para fins de aplicação das sanções previstas no art. 400 do CPC.

4.
O Código de Processo Civil estabelece regimes jurídicos distintos para a exibição de documentos por partes e por terceiros, prevendo, para estes últimos, procedimento próprio e consequências processuais específicas, não se admitindo a criação de regime híbrido por decisão judicial.

5.
O poder instrutório conferido ao magistrado pelo art. 370 do CPC não autoriza a flexibilização das garantias processuais nem a imposição de sanções incompatíveis com a posição jurídica ocupada pelo destinatário da ordem judicial.

6.
A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração de elementos concretos aptos a evidenciar abuso da personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

7.
A quebra de sigilo bancário e fiscal constitui medida excepcional, de natureza subsidiária, cuja adoção pressupõe fundamentação específica e lastro probatório mínimo que justifique a restrição aos direitos fundamentais à intimidade e à privacidade.

8.
A mera alegação de necessidade pericial ou a expectativa de obtenção futura de elementos probatórios não legitimam a devassa patrimonial ampla e irrestrita de partes ou terceiros, sob pena de conversão da atividade jurisdicional em indevida prospecção probatória.

9.
A determinação de exibição de documentos bancários e fiscais por extenso período temporal, desacompanhada de indícios objetivos de fraude, configura inadmissível
fishing

expedition
, incompatível com o devido processo legal e com a distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso provido para cassar integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida.

Tese de julgamento:

“
1. Terceiro formalmente excluído do polo passivo não pode ser submetido à sanção prevista no art. 400 do CPC, reservada às partes da relação processual.

2. O poder instrutório judicial não autoriza a superação dos limites subjetivos da lide nem a aplicação de consequências processuais incompatíveis com a condição jurídica do destinatário da ordem.

3. A quebra de sigilo bancário e fiscal, especialmente em relação a terceiros, exige demonstração prévia de indícios concretos de fraude, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, sendo vedada sua utilização como mecanismo de investigação genérica ou
fishing

expedition
.
”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MIX2 COMERCIAL HIDROELÉTRICA LTDA.
contra a decisão interlocutória de ID 225863383, integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 231110568), proferidas pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica (Processo nº 1045302-89.2024.8.11.0041), movido por
JOILCE GABRIELA DE FIGUEIREDO
.

A decisão agravada, em suma, acolheu pedido do perito judicial e determinou que as empresas suscitadas e o "interessado ULISSES EGUNI"
apresentassem
vasta documentação sigilosa, incluindo extratos bancários pessoais e declarações de imposto de renda, sob a grave pena de presunção de veracidade dos fatos alegados pela Agravada (art. 400 do CPC).

Em suas razões recursais (ID 364126373), a Agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por impor uma ordem coercitiva a terceiro estranho à lide, o Sr. Ulisses
Eguni
, que já havia sido expressamente excluído do polo passivo por decisão anterior e preclusa (ID 174439887).

Argumenta que tal determinação viola a segurança jurídica, o devido processo legal e os limites subjetivos da demanda, criando uma figura processual híbrida e ilegal.

Aduz, ainda, que a medida configura uma indevida "pesca probatória" (
fishing

expedition
), pois não se ampara em indícios mínimos de abuso da personalidade, em afronta à Teoria Maior da Desconsideração (art. 50 do CC).

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma integral da decisão.

Em decisão de ID 365506387, este Relator deferiu o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

Intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (ID 371227359), defendendo a legalidade e o acerto da decisão.

Argumenta que o Sr. Ulisses
Eguni
é o "personagem central" da apuração, e que o poder instrutório do juiz (art. 370 do CPC) autoriza a requisição de documentos essenciais à perícia, ainda que de terceiro.

Sustenta que a exclusão formal do polo passivo não gera "imunidade instrutória" e que não há que se falar em
fishing

expedition
, mas em diligência probatória delimitada e justificada. Pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A análise dos pressupostos de admissibilidade revela que o recurso é tempestivo, o preparo foi regularmente recolhido e o cabimento se justifica pela urgência decorrente da natureza da medida impugnada, em conformidade com a tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 988. Presentes
pois,
os requisitos, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

A questão fundamental submetida a este Colegiado consiste em definir a validade de uma decisão interlocutória que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, impõe a um terceiro
,
formal e previamente excluído da lide por decisão anterior
,
o dever de apresentar documentos pessoais sigilosos, sob a mesma sanção processual destinada às partes (art. 400 do CPC), com fundamento no poder instrutório geral do juiz.

Mostra-se
imperativo examinar os limites do poder instrutório judicial frente às garantias do devido processo legal, a distinção fundamental entre os regimes jurídicos aplicáveis às partes e aos terceiros, e os requisitos para a decretação de medidas excepcionais como a quebra de sigilo bancário e fiscal.

Isso porque, o
juízo de primeiro grau, ao proferir a decisão agravada, partiu da premissa pragmática de que seria "
materialmente impossível ao perito contábil atestar a existência ou inexistência de fluxo financeiro cruzado
" sem acesso irrestrito aos documentos de todos os envolvidos. Com base nisso, e invocando o poder instrutório do art. 370 do CPC, relativizou o sigilo bancário e estendeu a ordem de exibição ao Sr. Ulisses
Eguni
, qualificando-o como "interessado" e "pivô da suposta confusão patrimonial".

A Agravante, por outro lado, contrapõe a essa visão pragmática um argumento de estrita legalidade processual: a existência de uma decisão anterior (ID 174439887), que expressamente excluiu o Sr. Ulisses
Eguni
do polo passivo. Tal fato, segundo a recorrente, o torna um terceiro estranho à lide, imune às sanções aplicáveis às partes e protegido contra devassas patrimoniais especulativas.

Nesse contexto, verifica-se o
confronto dialético entre a decisão recorrida e as razões do recurso
,
que
revela a tensão clássica entre a busca pela eficácia do processo e a salvaguarda das garantias formais.

-
Da Violação aos Limites Subjetivos da Lide e do
Error in Procedendo

O ponto mais sensível e viciado da decisão agravada reside na
sua flagrante
contradição com um ato processual anterior do próprio juízo e na consequente violação aos limites subjetivos da demanda.

Ao proferir a decisão de ID 174439887, o magistrado singular foi categórico: "
A par disso, compõe o polo passivo da demanda apenas as sociedades empresárias. Logo, PROMOVA-SE a retificação do polo passivo a fim de excluir o executado
". Essa decisão, não sendo objeto de recurso, tornou estável dentro do processo a condição do Sr. Ulisses
Eguni
como terceiro, e não como parte.

Contudo, a decisão agravada, ao determinar que o "interessado ULISSES EGUNI" apresente seus documentos sob pena de aplicação da sanção do art. 400 do CPC, ignora essa realidade processual.

O Código de Processo Civil estabelece regimes jurídicos distintos e inconfundíveis para a exibição de documentos por parte e por terceiro
.

-
Dever da Parte (
arts
. 396 a 400):

A parte tem o dever de colaborar e, em caso de recusa injustificada à exibição, sofre a severa sanção da presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar com o documento (art. 400). Trata-se de uma confissão ficta, sanção que pressupõe a condição de parte na lide.

-
Dever do Terceiro (
arts
. 401 a 403):

O terceiro, embora também tenha o dever de colaborar com o Judiciário, é citado para responder em 15 dias, podendo apresentar justificativas para a recusa (art. 404). Se a recusa for ilegítima, a consequência não é a presunção de veracidade, mas sim a expedição de mandado de apreensão do documento e a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 403, parágrafo único).

Destarte, a
decisão agravada comete um manifesto
error
in procedendo
ao fundir os dois regimes, aplicando a um terceiro (Sr. Ulisses
Eguni
) a sanção legalmente prevista apenas para a parte (art. 400).

O poder instrutório do juiz (art. 370 do CPC), embora amplo, não o autoriza a subverter a sistemática processual, a criar figuras processuais híbridas
,
"interessado com ônus de parte"
,
ou a aplicar sanções de forma anômala e
contra
legem
. A segurança jurídica e o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF)
exigem que as regras do jogo sejam claras e previamente estabelecidas na lei
.

Portanto, é nula a ordem de exibição dirigida ao Sr. Ulisses
Eguni
na forma como foi proferida, especialmente no que tange à cominação da sanção do art. 400 do CPC.

-
Da Caracterização de
Fishing
Expedition
e da Ausência de Lastro Probatório Mínimo

Ainda que se superasse o vício procedimental, a decisão recorrida padece de outro defeito de fundo: a ausência de fundamentação idônea para justificar medida tão extrema quanto a quebra generalizada de sigilos bancário e fiscal, tanto da empresa quanto do terceiro.

A desconsideração da personalidade jurídica, no direito brasileiro, é regida pela Teoria Maior, positivada no art. 50 do Código Civil, que exige a prova robusta do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Meras alegações ou suspeitas não são suficientes.

A quebra de sigilo não é uma ferramenta de investigação inicial, mas uma medida subsidiária e excepcional, a
ultima

ratio
, que deve ser adotada apenas quando houver indícios concretos e plausíveis do ilícito que se pretende apurar, e desde que outros meios de prova menos invasivos tenham se mostrado ineficazes.

No caso dos autos, a decisão agravada justifica a devassa patrimonial na genérica afirmação de que, sem ela, a perícia seria "impossível". Essa fundamentação, com o devido respeito, inverte a lógica do ônus probatório (art. 373, I, CPC).

Caberia à Agravada, que instaurou o incidente, apresentar elementos mínimos que indicassem a existência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, para
só então, em um segundo momento, o juízo avaliar a necessidade e a extensão da quebra de sigilo.

Ao deferir uma requisição ampla e irrestrita de extratos bancários, aplicações financeiras e declarações de imposto de renda de cinco anos, sem apontar um
fato concreto
, uma transação suspeita ou um indício documental prévio, o juízo de origem chancelou uma verdadeira "pesca probatória" (
fishing

expedition
)
, e a
utorizou uma busca especulativa na expectativa de que o perito, por si só, encontre a prova que a própria parte não conseguiu produzir minimamente.

Tal proceder viola não apenas o art. 50 do Código Civil, mas também o direito fundamental à intimidade e à privacidade (art. 5º, X, CF), que só pode ser mitigado diante de uma causa provável e devidamente fundamentada, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. DIREITO FUNDAMENTAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DE
FRAUDE .
MERA ESPECULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SIMULAÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
IMPROCEDÊNCIA .
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONCESSÃO. 1. Conforme entendimento firmado pelo
e .
STJ, "a quitação dada em escritura pública gera presunção relativa do pagamento, admitindo prova em contrário que evidencie a invalidade do instrumento eivado de vício que o torne falso". Dentro deste contexto, a possibilidade de quebra do sigilo bancário, enquanto desdobramento de direito fundamental à intimidade, depende de justificativa que vai além de mera especulação, não se podendo conceber o processo como forma de auditar a movimentação financeira das partes na busca de elementos capazes de justificar mera desconfiança de que houve simulação. 2. Diante da cronologia dos fatos, não se encontram presentes fundamentos para a pretendida quebra do sigilo bancário, de modo que a pretensão anulatória, despida de lastro probatório mínimo, estava fadada à
improcedência .
3. Recurso da autora Nathália improvido,
provido o apelo do litisconsorte Sérgio.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1005514-21.2017 .8.26.0001 São Paulo, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 05/12/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2023)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO E INVESTIGAÇÃO DE
TERCEIRO .
INDEFERIMENTO MANTIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença, que indeferiu pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal da executada e de terceiros, além de diligências voltadas à apuração de possível conluio para ocultação de bens .2. A agravante apontou como fundamento do pedido indícios de fraude à execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 .
A questão em discussão consiste em saber se os elementos trazidos pela parte agravante constituem suporte probatório apto a justificar a adoção de medidas executivas atípicas, com quebra de sigilo bancário e fiscal da executada e de terceiros supostamente envolvidos em ocultação patrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR4.
Medidas executivas atípicas, como a quebra de sigilo bancário e fiscal, exigem demonstração de indícios concretos de fraude ou conluio, especialmente quando direcionadas a terceiros estranhos à relação processual.
5. Segundo a jurisprudência do TJRS, apenas indícios objetivos de fraude à execução autorizam a investigação patrimonial de terceiros.6. Os elementos apresentados (informações extraoficiais e uso de chave Pix) não superam o grau da
especulação .
Além disso, a existência de bens penhoráveis — como direitos sucessórios sobre imóveis — afasta a urgência e excepcionalidade necessárias às medidas pleiteadas. IV. DISPOSITIVO7. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO .

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, X, XII e
LV.Jurisprudência
relevante citada: TJRS, AI nº 70085340420, Rel.
Des .
Pedro Celso Dal Pra, 18ª Câmara Cível, j. 30.11.2021; TJRS, AC nº 70084937648,
Rel
.
Desa.
Jucelana
Lurdes
Pereira dos Santos, 16ª Câmara Cível, j. 22.04 .
2021.(
Agravo de Instrumento, Nº 53151865520248217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.:
Ergio
Roque
Menine
, Julgado em: 27-03-2025) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53151865520248217000 OUTRA, Relator:
Ergio
Roque
Menine
, Data de Julgamento: 27/03/2025, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2025)
(
g.n
.)

Diante do exposto, conclu
i-se
que a decisão agravada merece ser integralmente cassada.

Primeiramente, por vício insanável de procedimento (
error
in procedendo
), ao impor a terceiro, estranho à lide, sanção processual exclusiva de parte, em clara violação ao devido processo legal e à sistemática do Código de Processo Civil.

Em segundo lugar, por vício de julgamento (
error
in
iudicando
), ao autorizar medida excepcionalíssima de quebra de sigilo sem o necessário e indispensável lastro probatório mínimo, configurando inadmissível prospecção probatória (
fishing

expedition
).

A reforma da decisão não significa criar um obstáculo intransponível à apuração da verdade, mas sim reafirmar que a busca por essa verdade deve se dar pelos caminhos e com as garantias previstas no Estado Democrático de Direito.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Processo nº 1045302-89.2024.8.11.0041, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026